Tribunal: TJMT
Processo: 1006242-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. ALUNO ASSISTIDO PELO FIES 100%. CONTRAPROVA APRESENTADA. DÍVIDA ORIUNDA DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS NÃO COBERTOS PELO FIES (DISCIPLINA ACRESCIDA, PROVA SEGUNDA CHAMADA E SERVIÇO DE RE-OFERTA DE ED). AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO FIES PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA DE FATOS CONSTITUTIVOS. ART. 373, I DO CPC. ORIGEM DO DÉBITO EVIDENCIADO. DÉBITO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, declarando inexigível o débito no valor de 24.070,71 (vinte e quatro mil e setenta reais e setenta e um centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano moral.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente pugna pela redução do valor arbitrado à título de dano moral.
3. Parte recorrida junta termos de aditamento do FIES.
4. Ausência de demonstração de crédito do financiamento – FIES capaz de subsidiar os serviços individuais.
5. Em contraprova, a empresa apresentou documentos acadêmicos que comprovam que os débitos são oriundos de disciplina acrescida, prova segunda chamada e re-oferta de ED - ensino a distância e serviços individuais.
6. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.
7. Deste modo, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
8. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação negocial, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação.
9. Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
10. Demonstração satisfatória da origem do débito. Ausência de prova do adimplemento.
11. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOYCE MYLENA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 034.384.381-19 (REPRESENTANTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020